Tribunal: TJBA
Processo: 8035012-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035012-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAIANE MARQUES FERREIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR D
E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REJEITADA
.

MÉRITO.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL. PROFESSOR
A
. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR
MESTRADO
.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
EVIDENCIADO
. PRECEDENTES DO TJBA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Administração Pública que negou licença remunerada a professora estadual para realização de curso de mestrado profissional. O indeferimento foi fundamentado na ausência de professor substituto e alegações de natureza financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é direito do profissional da educação a licença remunerada para aperfeiçoamento profissional; e
(ii) se a inexistência de professor substituto constitui motivo suficiente para negar o afastamento.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a valorização dos profissionais da educação, incluindo o direito à capacitação profissional, na forma dos arts. 206, V, e 39, § 2º.
4. O Estatuto do Magistério Público (Lei Estadual n. 8.621/2002) garante expressamente o direito à licença para capacitação profissional, desde que observados requisitos objetivos.
5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal afasta a necessidade de declaração da unidade escolar indicando profissional substituto como condição essencial à concessão do direito.
6. A negativa de licença fundamentada em razões genéricas, sem comprovação concreta de prejuízo administrativo, viola os princípios da razoabilidade, eficiência e legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito de afastamento remunerado pelo período de 2 (dois) anos, prorrogável por 1 (um) ano, nos termos da legislação aplicável.
Tese de julgamento:
"1. É assegurado aos profissionais da educação o direito à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação estadual. 2. A ausência de declaração de professor substituto não constitui motivo idôneo para negar o afastamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §§ 2º e 7º, e 206, V; Lei Estadual 8.621/2002, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8001120-63.2019.8.05.0000; STF, ADPF 607, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035012-84.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante
DAIANE MARQUES FERREIRA NOVAIS
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e

CO
NCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça